Tribunal: TJES
Processo: 5005269-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005269-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIOVANA VIDAL DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A COMPETÊNCIA ABSOLUTA FIXADA PELO VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Giovana Vidal de Oliveira, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública local, nos autos da ação de obrigação de fazer n.º 5000837-60.2022.8.08.0014, movida em face do Estado do Espírito Santo. A parte agravante sustenta que a controvérsia exige a produção de prova pericial médica complexa, o que seria incompatível com o rito dos Juizados Especiais, e requer, assim, a manutenção da tramitação no juízo comum. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para o julgamento da demanda deve ser do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa; (ii) verificar se a alegação de necessidade de prova pericial complexa é suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, conforme estabelece o art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/2009.

A decisão agravada fundamenta-se exclusivamente no valor da causa, não havendo, à luz dos autos, elementos que justifiquem a exclusão da competência dos Juizados com base na alegada complexidade.

A existência de Nota Técnica emitida pelo NAT-JUS, nos termos determinados pelo juízo de origem, afasta a alegação de necessidade de prova pericial complexa, pois supre o elemento técnico necessário à análise do mérito.

O art. 10 da Lei nº 12.153/2009 admite a realização de prova pericial simplificada no âmbito dos Juizados Especiais, não sendo a complexidade presumida nem automaticamente reconhecida pela simples alegação da parte.

A jurisprudência dominante reconhece que a análise dos critérios para fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS não implica, por si só, em complexidade incompatível com os Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta quando o valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

A alegação de complexidade da prova, desacompanhada de elementos concretos, não afasta a competência dos Juizados, especialmente quando suprida por Nota Técnica do NAT-JUS.

É admissível a realização de exame técnico simplificado no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.153/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005269-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GIOVANA VIDAL DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito suspensivo,
interposto por
GIOVANA VIDAL DE OLIVEIRA,

por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO,
contra a decisão proferida
pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina na
ação de obrigação de fazer nº 5000837-60.2022.8.08.0014
ajuizada contra ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina.

Em suas razões, a parte agravante sustenta a necessidade de produção de prova pericial médica complexa para o deslinde da controvérsia relativa à inadequação, ineficiência ou insuficiência do tratamento medicamentoso padronizado no SUS, o que se afigura incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais. Defende, assim, o direito à produção de prova pericial para se desincumbir do seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito.

Pelo exposto, requereu a atribuição do efeito suspensivo recursal, e no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

Decisão indeferindo a concessão do efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo pugnando pelo desprovimento do recurso, e juntando a Nota Técnica nº 226300 do NAT-JUS elaborada por determinação do juízo de origem.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento da concessão do efeito suspensivo recursal.

Isso porque, na hipótese vertente,
o juízo
a quo
fundamentou o declínio da competência unicamente no valor atribuído à causa, consignando que
a necessidade de produção de prova complexa deve ser analisada pelo juízo competente.

Nesse sentido, prevê o art. 2º, da Lei nº 12.153/2009:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Não bastasse isso, o mesmo regramento legal ainda ressalta que:

Art. 2º. (...)

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Sendo assim, verifica-se que a pretensão, não superior a 60 (sessenta) salários mínimos, de obter o fornecimento de medicamento em face do Estado, pleito que independe de prova pericial, diante da realização da Nota Técnica pelo NAT-JUS, torna possível o trâmite da demanda em sede dos juizados especiais da fazenda pública.

Com a mesma orientação, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SUS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar que o Estado e o Município de São Gabriel da Palha forneçam medicamentos de para tratamento do “Distúrbio Desafiador e de Oposição” do autor, sob pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para o julgamento da demanda seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa; (ii) analisar se a tutela deferida na origem atende aos requisitos legais; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta quando o valor da causa é inferior ao limite de 60 salários-mínimos, nos termos do art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009. 4. Tratando-se o fornecimento de medicamentos de obrigação de trato sucessivo com nítido conteúdo econômico, o valor da causa deve observar o disposto no art. 292, §2º do CPC, que estabelece o valor das prestações vincendas por prazo indeterminado em uma prestação anual. 5. Após uma análise detida dos autos, verificou-se que o custo médio anual com o fornecimento de medicamentos de uso contínuo no caso concreto é de R$ 20.279,28, conforme a prescrição médica acostada aos autos. 6. A eventual necessidade de prova pericial ou alegação de complexidade não afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais, uma vez que o art. 10 da Lei nº 12.153/2009 permite a realização de perícia técnica simplificada no âmbito desses Juizados. 7. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 106), fixou requisitos para concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS, exigindo laudo médico comprovando a necessidade do medicamento, incapacidade financeira do paciente e registro do fármaco na ANVISA. A análise desses requisitos não implica em complexidade que inviabilize a tramitação nos Juizados Especiais. 8. Declarada a incompetência do juízo a quo, resta prejudicada a análise da segunda questão sob debate no recurso. Todavia, considerando o grave quadro clínico do agravado, mantém-se a eficácia da decisão de fornecimento dos medicamentos até que o Juizado Especial da Fazenda Pública delibere sobre a questão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e provido para declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, com a manutenção dos efeitos da decisão de tutela até ulterior análise pelo juízo competente. Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e firmada de acordo com o valor da causa, não sendo afastada pela complexidade da matéria ou pela necessidade de prova pericial simplificada. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º; CPC/2015, art. 292, § 2º; CPC/2015, art. 64, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.615.122/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022; STJ, REsp nº 1657156/RJ (Tema 106). (TJES; AI nº 5008362-67.2024.8.08.0000; 4ª Câmara Cível; Relator: Desembargador Robson Luiz Albanez; julgado em 05/12/2024).

Logo, não há embasamento jurídico para a reforma da decisão agravada, sendo o desprovimento do recurso a medida que se impõe.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)